Tribunal: STF
Processo: RE 309015
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO
DE SERGIPE. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO: INCLUSÃO NOS
PROVENTOS. C.F., art. 40, § 4º, sem a EC 20/98.
I. - O Tribunal do Estado-membro, interpretando normas locais,
entendeu que as gratificações objeto da causa têm caráter genérico.
Sendo assim, integram os proventos do aposentado. A interpretação
de normas locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. - Agravo não provido.